Tribunal: TJDFT
Processo: 0747022-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747022-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO visando a concessão da liberdade provisória com a isenção da fiança. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 53047812). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator